Tribunal: STF
Processo: HC 189881
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renata Marasca de Oliveira, em favor de Jorge Rodrigo Cespede Prietro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 583.509/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE RODRIGO CESPEDE PRIETO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, I, da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 dias-multa. 
    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar o réu pela prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas e deu parcial provimento a recurso de apelação defensivo para reduzir a pena-base do crime de tráfico transnacional de drogas, restando a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.239 dias-multa 
    Neste writ, a impetrante sustenta, em suma, ser necessária a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o paciente "possui residência fixa e seus antecedentes penais são bons, é primário, sendo que nunca foi conhecido nos meios criminais." (e-STJ, fl. 5) 
    Requer, assim, "seja Reconhecido ao Paciente o Parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 refazendo o cálculo de pena, juntamente com sua dosimetria" (e-STJ, fl. 7) 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Na hipótese, condenado o paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais.” (eDOC 2)
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na hipótese dos autos, o paciente foi condenado por tráfico e associação ao tráfico, de modo que não se vislumbra manifesta ilegalidade na decisão que deixou de aplicar o redutor previsto no supracitado dispositivo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente